Tribunal: TJDFT
Processo: 0710969-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão de fundo consiste em verificar a possibilidade de desconsideração da personalidade civil da sociedade empresária devedora.
2. A desconsideração da personalidade jurídica pode ser deferida apenas mediante prova robusta da existência de abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da sociedade empresária ou pela confusão entre os bens da pessoa jurídica e dos seus sócios administradores, de acordo com o art. 50 do Código Civil.
3. A mera dissolução irregular da pessoa jurídica não é suficiente para subsidiar o requerimento de desconsideração. 3.1. O cenário descrito pelos agravantes revela-se insuficiente para demonstrar a ocorrência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. 3.2. A ausência de bens penhoráveis não é motivo suficiente para caracterizar o abuso de personalidade.
4. Os recorrentes acostaram aos autos do processo de origem as certidões das consultas efetuadas nos sistemas Bacenjud, Injofud e Renajud. 4.1. Isso não obstante, os aludidos documentos não demonstram o eventual abuso de personalidade jurídica, tampouco a prática de ato ilícito pela sociedade empresária recorrida.
5. Por essa razão não subsistem os elementos suficientes que justifiquem a pretendida desconsideração da personalidade jurídica. 5.1. Assim, deve ser mantida a douta decisão impugnada.
6. Recurso conhecido e desprovido.